Tribunal: TJDFT
Processo: 0732147-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Direito processual civil e tributário. embargos de declaração em agravo de instrumento. Execução fiscal. Citação pelos meios ordinários frustrada. Requerimento de citação por edital. Inteligência do art. 8o, da Lei no 6.830/1980 (LEF). Necessidade de esgotamento de outros meios. Tema 102 do STJ. Omissão não verificada. Intenção de reforma do acórdão. Recurso de fundamentação vinculada. Vício inexistente. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que o Distrito Federal sustenta que o acórdão foi omisso, pois buscas ilimitadas em bancos de dados que sequer se encontram ao alcance da Fazenda Pública destoa do ordenamento jurídico, bem como não houve manifestação quanto à incidência da Súmula 414 do STJ
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão por não ter se pronunciado a respeito da matéria alegada.
III. Razões de decidir
3. Ao contrário do que defende a parte embargante, o acórdão embargado não padece de nenhuma omissão, porquanto enfrentou devidamente a questão do Tema 102 do STJ, mencionando inclusive os meios nos quais o ente público poderia realizar buscas, tais como SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.
4. Percebe-se nitidamente que a embargante possui a intenção de reforma do acórdão sem a presença dos requisitos do art. 1.022, do CPC. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025, CPC).
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 489, § 1o, art. 1.022, II, art. 1.026, §§ 2o, 3o e 4o.